Tribunal: TJMT
Processo: 1007868-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007868-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (AGRAVANTE), ELAINE CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 870.464.071-34 (AGRAVADO), MAX FEITOSA MILAS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.615.741/0001-01 (AGRAVADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam as condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se indeferir os benefícios da justiça gratuita

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento aviado por
Katia Valadares Silva,
objetivando a reforma da decisão lançada
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida em desfavor de
Max Feitosa Milas e Cia Ltda e Outros
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, ao contrário do entendimento esposado na decisão recorrida, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, sob a alegação de que para a concessão da benesse, basta a simples afirmação, no corpo da inicial, de que a parte não tem condições de arcar com as despesas do processo.

Assevera que a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais sem que se comprometer a sua subsistência, restou demonstrada nos documentos acostados aos autos.

Contrarrazões apresentadas em Id. 208995153 e 211914696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, verifica-se que o objetivo do presente recurso é a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sobre a matéria
, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Com efeito, é importante destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Na hipótese, a Magistrada
a quo
concedeu à agravante, advogada devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, mediante despacho de Id. 58034475, a oportunidade de juntar documentação indicativa de sua alegada hipossuficiência financeira, senão vejamos:

“
Intime-se
a autora para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, emendar a inicial, acostando aos autos,
documento que comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita
.

(Id. 58034475)

Ocorre que, a agravante deixou de acostar a integralidade da documentação solicitada, apenas juntando extrato bancário de sua conta da Caixa Econômica Federal – CEF.

Já em sede recursal, coligiu cópia da carteira de trabalho, extratos bancários das contas do SICOOB e NUBANK, Declaração de Imposto de Renda, capturas de telas sistêmicas que demonstram gastos diversos.

Pois bem. Com base na análise do conjunto de provas em questão, não vejo razões para discordar da decisão da juíza de primeira instância em negar o benefício. Isso ocorre porque, apesar de a parte recorrente ter tentado demonstrar sua situação financeira precária ao apresentar documentos, isso só ocorreu em fase recursal.

Ora, é evidente que a parte agravante tinha acesso a essa documentação quando foi intimada, em primeira instância, a comprovar sua condição de fragilidade financeira. Desse modo, por não se caracterizar como "documento novo", conforme definido pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, e considerando a natureza meramente revisora desta Turma Julgadora, estamos impedidos de avaliá-lo, sob pena de supressão de uma das instâncias julgadoras.

Portanto, levando em conta apenas as provas disponíveis para a juíza singular e, portanto, passíveis de análise neste momento, decido manter o indeferimento do benefício, tendo em vista que a parte recorrente não conseguiu comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento, já que a mera juntada de extratos bancários de umas das contas da requerente não é suficiente.

Nesse aspecto, pontuou o juízo
a quo
, veja:

“[...]Desse modo, considerando a inexistência de documentos que comprovem a situação de carência econômica enfrentada pela mesma, indefiro os benefícios da justiça gratuita.
”

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - OPORTUNIZAÇÃO COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -J
UNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL - ANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DOCUMENTOS NOVOS - NÃO CONSTATAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA.

1. Não se enquadrando a documentação juntada em sede recursal para comprovação da hipossuficiência financeira no conceito de "documento novo" e, não tendo a parte revelado em primeiro grau, após devidamente intimada, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o indeferimento da justiça gratuita é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.036119-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023)"

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS – DECISUM MANTIDO – NÃO PROVIMENTO. Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita: basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015
).
Inexistindo comprovação de que a parte não possui recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família, deve ser mantida a decisão que negou o benefício
.
(N.U 1005879-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.
Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça
. (N.U 1005426-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)(destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não demonstrado os requisitos para sua concessão.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024